Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707935-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE THIAGO DE SOUSA VIEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o presente apelo foi interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do autor sobre veículo apreendido em busca e apreensão em alienação fiduciária. Contudo, a petição do apelo está desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo e não foi formulado pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em sendo assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator